Tribunal: TJDFT
Processo: 0003475-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. MENSAGENS NO CELULAR. LAUDO DE PERÍCIA. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO E INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se durante a consumação do delito de tráfico de drogas, considerado permanente, o agente alcançar a maioridade, será considerado imputável para todos os fins penais.
2. Há, nos autos, provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo réu, consubstanciadas principalmente nas palavras dos policiais; nas investigações pretéritas realizadas pela polícia (“Operação Theya”); na apreensão, em sua residência, de drogas e objeto sabidamente utilizado na prática da traficância (balança de precisão); e, por último, nas fotografias e mensagens extraídas dos celulares localizados na sua residência.
3. Não comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido no contexto de crime de tráfico de drogas, bem como demonstrado que o aparelho celular apreendido era usado para a prática do delito, deve ser mantido o perdimento desses bens em favor da União, com fundamento no artigo 63, I, da L. 11.343/06.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.